Tribunal: TJDFT
Processo: 0744750-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744750-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J.A. ADMINISTRACAO DE BENS LTDA - ME AUTOR ESPÓLIO DE: ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ROSEMERI PERES CARVALHO AGRAVADO: AGROPETRO BRASIL - AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S/A, PWG INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS, CONSTRUTORA DHARMA S.A., OLGA BITTAR HAMU, BELINDA HAMU, BEATRIZ HAMU SILVA, CAIRO ROBERTO SILVA, MEIRE HAMU, OLGA REGINA HAMU NOGUEIRA, MUCIO ESIO NOGUEIRA, ANIBAL HAMU JUNIOR, PATRICIA FERREIRA HAMU, ADEMAR CARNEIRO DOS SANTOS, DENISE HAMU MARCOS DE LA PENHA, ELIAS JOAO HAMU NETO, LUIZ SERGIO HAMU, LEILA SILVA HAMU, BERNADETE HAMU, CLARICE HAMU ALVES, FABIO QUEIROZ ALVES, LEONARDO HAMU RÉU ESPÓLIO DE: JOSE FERNANDES COSTA, WADY HAMU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA e ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da ação divisória c/c demarcatória de terras no 0002825-72.2010.8.07.0008 ajuizada por AGROPETRO BRASIL AGROINDUSTRIA E PARTICIPAÇÕES S.A. contra ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES COSTA E OUTROS, pela qual indeferido o pedido de intervenção dos agravantes nos autos na condição de assistentes. Esta a decisão agravada: “No que se refere aos pedidos de assistência de ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO e J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA (ID's nos 137504097 e 137504131), houve impugnação por parte da TERRACAP, AGROPETRO, LEONARDO HAMU, ADEMAR DOS SANTOS CARNEIRO, ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES COSTA, ASSOCIAÇÃO DOS ADQUIRENTES E MORADORES DO LOTEAMENTO LAS VEGAS e IVAN ROQUE ALVES. Em suma, alegam que os pretensos assistentes/interessados não possuem registro no fólio real e defendem interesses jurídicos próprios e não de qualquer litigante, hipótese que não se adequa ao instituto da assistência do art. 119 do CPC. Em razão do exposto, indefiro o pedido de assistência de ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO e J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA. Por outro lado, defiro a consulta aos sistemas INFOSEG e SIEL para a requisição de informações quanto ao endereço das partes requeridas, a fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional. Intime-se a parte a autora a se manifestar sobre os resultados que seguem anexos.” – ID 165872663 dos autos n. 0002825-72.2010.8.07.0008; grifos no original. Os embargos de declaração opostos por ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE CARVALHO (ID 167080182 – origem) foram rejeitados (ID 172616121 – origem). Nas razões recursais, os agravantes narram (ID 52546468, p.5): “Trata-se de ação divisória combinada com demarcatória, proposta por AGROPETRO BRASIL AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S.A, em face do Espólio de JOSÉ FERNANDES COSTA e outros. A requerente afirma que “é legítima proprietária do imóvel em condomínio pró-indiviso, constituída de uma área de 800ha70a00ca dentro da gleba de terras da área maior de 2.956ha84a00ca, na Fazenda Rajadinha, situada na zona rural do Distrito Federal, desde a data de 20.10.1995”. Em suas razões a requerente informa que “o imóvel em tela foi adquirido de JOSÉ FERNANDES DA COSTA sua mulher TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, tudo conforme corrobora Escritura Pública lavrada no 2o Cartório de Registro de Imóveis da cidade de Alexânia / GO, sob a matrícula R.9/10883, no livro 34, fls. 92b, devidamente registrada em 22/02/1996, sobre o qual não consta quaisquer ônus reais de qualquer natureza. A requerente exerce a posse mansa e pacífica sobre a área referenciada há (sic) mais de 14 (quatorze) anos”. Com relação às informações da requerente de ser a “legítima proprietária” das indigitadas terras e que aqueça exerce “a posse mansa e pacífica sobre a área em comento”, convém reiterar que a requerente omite fatos importantes ao deslinde da demanda originária. Tramitam no Poder Judiciário do Distrito Federal diversas demandas sobre as terras em questão, envolvendo terceiros interessados. Há também processo administrativo n. 34384-97.2011.811.0041, em trâmite perante o Cartório de Registro de Imóveis de Acorizal/MT, no qual se discutem ilicitudes vinculadas ao registro de escrituras de compra e venda da área supostamente pertencente à autora da demarcatória em testilha. ( ) “ Alegam que “J.A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA., CNPJ n. 05.525.611/0001-77, e ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO (espólio) são proprietários de partes de terras em comum na Fazenda Rajadinha (Matrícula R09/10883, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal), com o seguinte histórico de aquisições: “a. A empresa AGROPAR – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA., CNPJ n. 00.612.317/0001-89, em 20 de outubro de 1995, adquiriu 800,70,00ha (oitocentos hectares, setenta ares e zero” centiares) de JOSÉ FERNANDES COSTA, tendo registrado a competente escritura pública de compra e venda junto à matrícula do imóvel; b. A empresa AGROPAR – AGROPECUÁRIA PARTICIPAÇÕES E IMÓVEIS LTDA., CNPJ n. 00.612.317/0001-89, vendeu ao Sr. PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, brasileiro, solteiro, agricultor, RG 27.539.350-1 SSP / SP, CPF n. 593.410.841-72, seiscentos e vinte hectares (620,00ha), em 06 de setembro de 1996; c. PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, em 02 de maio de 2000 vendeu para: Mônica Silva Campos, 105,40,00ha (cento e cinco hectares, quarenta ares e zero centiares) Rodrigo Alberto Forster, 204,60,00ha (duzentos e quatro hectares, sessenta ares e zero centiares) Luiz Carlos Amaral, 310,00 (trezentos e dez hectares). d. PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, em 09 de agosto de 2000, vendeu para Miguel Ângelo Campos Dellorto 180,00ha (cento e oitenta hectares); e. Miguel Campos Dellorto, em 05 de agosto de 2011, vendeu 180,00ha (cento e oitenta hectares) para o ora peticionante e terceiro interessado (Espólio), ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO; f. Mônica Silva Campos, em 05 de agosto de 2011, vendeu 105,40,00ha (cento e cinco hectares, quarenta ares e zero centiares) para Guilherme Ferreira da Silva; g. Luiz Carlos do Amaral, em 07 de fevereiro de 2011 vendeu 310,00 (trezentos e dez hectares) para ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO, terceiro interessado e ora Agravante (Espólio); h. Rodrigo Alberto Forster, em 21 de janeiro de 2011, vendeu 204,60,00ha (duzentos e quatro hectares, sessenta ares e zero centiares) para a empresa J.A. Administração de Bens Ltda., CNPJ n. 05.525.611/0001-77.” (ID 52546468, p.p.6/7). Sustentam que “Rodrigo Alberto Forster e Luiz Carlos do Amaral alienaram suas terras à empresa J.A. Administração de Bens Ltda., CNPJ n. 05.525.611/0001-77, e ao Agravante, ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO (Espólio), ( ) Em 04 de abril de 2013 os Agravantes formularam pedido de ingresso no feito na qualidade de terceiros interessados, com fundamento no fato de que, em 21/11/2011, ajuizaram ação de obrigação de fazer contra PAULO ROBERTO GUIMARÃES LINO, AGROPETRO BRASIL AGROINDUSTRIA E PARTICIPACOES S.A., MONICA SILVA CAMPOS, ESPÓLIO DE RODRIGO ALBERTO FORSTER, LUIZ CARLOS DO AMARAL e MIGUEL ÂNGELO CAMPOS DELLORTO, sob o no. 0053984-41.2011.8.07.0001, ainda em trâmite perante a Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF” (ID 52546468, p.8). Dizem que “A pretensão é obrigar aqueles litisconsortes a procederem, a favor dos ora Agravantes, o devido registro da transmissão da propriedade de 800,70,00ha, (oitocentos hectares e setenta ares) na “Fazenda Rajadinha”, Distrito Federal, objeto da matrícula R. 09/10883 no 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, cujos limites, dimensões e confrontações encontram-se descritos na matrícula 10883, do mencionado Cartório.” (ID 52546468, p.8). Ressaltam que “foi deferida tutela antecipada no feito n. 0053984-41.2011.8.07.0001 ( ) após o contraditório e a ampla defesa, nos termos do art. 51, inciso I, do CPC de 1973, sobreveio decisão, nos autos originários, em 25/09/2013, admitindo o ingresso dos Agravantes” (ID 52546468, p.9). Afirmam que “As partes não recorreram de referida decisão, estando, pois, preclusa a matéria pertinente à admissibilidade de ambos, inclusive, 10 (dez) anos depois ( ) Nesse período, atuaram ativamente nos autos, contrataram às suas expensas assistente técnico para formular quesitos e acompanhar a perícia em andamento, conforme Ids. 137506752 e 137504100, participando da lide durante mais de 10 anos. A despeito disso, após a formulação de quesitos, sobreveio a r. decisão agravada que, de ofício, indeferiu a intervenção dos Agravantes como terceiros, injustificadamente, sob o único fundamento de que “os pretensos assistentes/interessados não possuem registro no fólio real e defendem interesses jurídicos próprios e não de qualquer litigante” (Id. 165872663)” (ID 52546468, p.12). Argumentam que “se a sentença da ação originária influenciará no desfecho da ação ajuizada pelos Agravantes, configurada está a hipótese de assistência litisconsorcial. Não fosse o bastante, também se admite in casu a assistência na modalidade simples (Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.), pois, os Agravantes são terceiros interessados no desfecho da ação originária até para que a parte autora possa honrar com o compromisso com os Agravantes, causa de pedir da Ação no. 0053984-41.2011.8.07.0001” (ID 52546468, p.13). Quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, aduzem: “Com efeito, a necessidade da concessão da liminar decorre não só da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) apresentada, que está amparada nas garantias constitucional e infraconstitucional dos Agravantes, mas, por outro lado, também está presente o periculum in mora, na medida em que diante das circunstâncias específicas deste caso concreto, os graves danos irreparáveis impõem a imediata concessão das medidas É sabido que o assistente recebe o processo no estágio em que se encontra, logo, depois de atuarem por mais de 10 anos nos autos, tendo como última movimentação a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico para a realização da perícia que está na iminência de acontecer. Se, eventualmente, retornarem aos autos somente ao final do julgamento desse Agravo de Instrumento, é certo que terão perdido a oportunidade de participar da produção da prova pericial, para a qual, como dito, contrataram assistente técnico às suas próprias expensas. Então, há fundado receio de perda da oportunidade de participação ativa na produção da prova, tendo em vista que o reconhecimento da sua condição de terceiros no julgamento definitivo não retroagirá para refazimento dos atos praticados. Ademais, não há nenhum risco de danos reversos, afinal, os Agravantes já acompanham e atuam nos autos originários há mais de 10 anos, e nenhum prejuízo haverá para as partes com a sua permanência. Pelo contrário, os Agravantes poderão contribuir significativamente para o deslinde da demanda. É inquestionável, portanto, o periculum in mora, razão pela qual deve ser deferida a antecipação da tutela recursal para permitir que os Agravantes permaneçam nos autos exercendo a sua posição de assistentes, simples ou litisconsorciais, podendo praticar todos os atos que entenderem de direito e compatíveis com a sua condição de terceiros.” (ID 52546468, p.16). Por fim, requerem “primeiramente, que seja deferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, com urgência e inaudita altera pars, para mantê-los nos autos de origem como assistentes simples ou litisconsorciais, podendo praticar todos os atos pertinentes, até o julgamento definitivo do presente recurso. Em julgamento de mérito, ao final, requer seja dado integral provimento, confirmando-se a tutela de urgência para reformar a r. decisão agravada, assegurando aos Agravantes que permaneçam nos autos de origem na qualidade de terceiros interessados, tal como já exercem há mais de 10 anos” (ID 52546468, p.p.16/17). Preparo regular (ID 52546471). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no art. 1.015, IX, CPC (decisão interlocutória que versa sobre não admissão de intervenção de terceiros). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo. Trata-se, na origem, de ação de demarcação e divisão de terras ajuizada por AGROPETRO BRASIL – AGROINDÚSTRIA E PARTICIPAÇÕES S.A. em face de ESPÓLIO DE JOSÉ FERNANDES COSTA E OUTROS, cujo objeto é o imóvel "constituído de uma área de 800ha70a00ca dentro da gleba de terras da área maior de 2.956ha84a00ca, Fazenda Rajadinha, situada na zona rural do Distrito Federal ( ) adquirido de JOSÉ FERNANDES DA COSTA e sua mulher TEREZINHA TEIXEIRA COSTA, tudo conforme corrobora Escritura Pública lavrada no 2o Cartório de Registro de Imóveis da Cidade de Alexânia/GO, sob a matrícula R.9/10883, no livro 34, fls. 92v, devidamente registrada em 22/02/1996” (ID 16094922, p.3 - origem). Conforme relatado, J. A. ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA E ESPÓLIO DE ANTÔNIO CARLOS DE LIMA CARVALHO requerem sua intervenção como assistentes, sob o argumento de que “são proprietários de partes de terras em comum na Fazenda Rajadinha (Matrícula R09/10883, do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal)” (ID 52546468, p.6). Os requerentes, ora agravantes, acostaram aos autos escrituras públicas com cadeia de compra e venda do imóvel em questão e alegam ter adquirido partes das terras em 07/02/2011, 05/10/2011 e 21/01/2011 (ID 137506758 – origem). Intervenção de terceiro é ato jurídico processual pelo qual terceiro juridicamente interessado ingressa em processo pendente. O interesse jurídico é, portanto, pressuposto da intervenção (arts. 119, caput e art. 120, parágrafo único do CPC/2015). Não se autoriza assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. Na assistência, o terceiro ingressa no feito, afirmando-se titular de relação jurídica conexa àquela que está sendo discutida. O interesse jurídico do terceiro reflete-se na circunstância de manter com o assistido relação jurídica que pode ser afetada pelo julgamento da causa (DIDIER JUNIOR, Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. 17. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2015. v.1. p. 480-481). No mesmo sentido, consoante reiterada orientação jurisprudencial, a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial somente quando demonstrado interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando mero interesse econômico, moral ou corporativo (STJ. EDcl nos EDcl no REsp n. 1.338.942/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 22/8/2018, DJe de 28/8/2018; STJ. EDcl no REsp n. 1.336.026/PE, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 13/6/2018, DJe de 22/6/2018). Ou seja, o assistente luta pela vitória do assistido ou porque a sua relação jurídica é vinculada àquele ou também lhe pertence. Assim, o assistente intervém porque a decisão proferida na causa entre o assistido e a parte contrária interferirá na sua esfera jurídica (sua relação jurídica sofrerá reflexamente os efeitos da decisão a ser proferida no feito em que requerida a intervenção). Desse modo, o interesse jurídico — pressuposto para a intervenção — deve ser verificado com base na específica relação apresentada nos autos. No caso, embora os requerentes sustentem ter adquirido o imóvel via escrituras públicas de compra e venda em 07/02/2011, 05/10/2011 e 21/01/2011, é certo que não consta registro de tais compras na matrícula do imóvel (ID 26238174 – origem). Assim, escorreita a decisão agravada pela qual indeferido o pedido de assistência sob o fundamento de não haver registro dos requerentes no fólio real. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO. AUSENTE. LITISCONSÓRCIO UNITÁRIO. NÃO VERIFICADO. 1. Do exame do acervo fático-probatório, evidenciando a ausência de interesse jurídico e tampouco a existência de litisconsórcio ativo unitário, não há que se falar em admissão de terceiro na qualidade de assistente litisconsorcial. 2. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1761906, 07237883020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões. Brasília, 25 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora